Tribunal: STF
Processo: RE 1444662
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DEFERIDA PARA ALCANÇAR OS FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 15.03.2017, EXCLUÍDAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO QUE DESCONSIDEROU A MODULAÇÃO FIXADA NO RE 574.706-ED. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA VINCULANTE DOS PRECEDENTES FORMADOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Agravo interno que tem por objeto decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo objetivo é afastar do caso concreto a modulação fixada no RE 574.706-ED.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.



    3.  As obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores de PIS e Cofins que ocorrerem de 15.03.2017 em diante serão necessariamente apuradas com a exclusão do ICMS. A contrario sensu, e excluindo as ações judiciais e administrativas em curso em 15.03.2017, o ICMS deve compor a base de cálculo das obrigações tributárias de PIS e Cofins decorrentes de fatos geradores que ocorrerem até o dia anterior àquele julgamento.



    4. Considera-se contrária ao paradigma do Tema 69 da repercussão geral qualquer exegese que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 15.03.2017, com as ressalvas já assinaladas no julgado paradigma. No caso em exame, a ação foi ajuizada após 15.03.2017, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no RE 574.706-ED.



    5. Merece reparos o acórdão recorrido na parte em que desconsiderou a modulação fixada no RE 574.706-ED, com base na primazia do julgamento de mérito e na força vinculante dos precedentes formados na sistemática da repercussão geral.



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto não houve fixação de honorários advocatícios.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.